Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-95.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702355-95.2022.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe. 2. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, configurando o delito de desacato (art. 331, do Código Penal). Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e concretos quanto aos fatos e sua autoria. 4. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências na prova oral, é de ser mantida a absolvição do denunciado quanto aos crimes de resistência e lesão corporal supostamente praticados, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 331 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, articulando que o acórdão combatido, ao condenar o recorrente, utilizou-se de fundamentação jurídica inidônea, uma vez que não foi observado o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Pede a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 331 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028